Tribunal: STF
Processo: HC 243561
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO À VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.7.2024, por Rodolpho Pettená Filho, advogado, em benefício de Matheus Botelho da Costa, contra decisão pela qual, em 1º.7.2024, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 925.630. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS BOTELHO DA COSTA, contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, pela prática, em tese, do delito previsto nos artigos 147, caput, do Código Penal e artigo 6º da Lei n. 11.340/06. 



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. A ordem foi denegada pela Corte local, em acórdão (fls. 50-59), assim ementado:



    ‘’Habeas Corpus’ com indeferimento da liminar. Pleito de concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do caso concreto e as subjetivas do paciente. Inviável a substituição da constrição cautelar por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam insuficientes para preservar a segurança e paz social. Ordem denegada.’ (fl. 50) 



    No presente recurso, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no encarceramento provisório determinado em desfavor do paciente”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial, salientando ser desproporcional a custódia preventiva do paciente.



    Afirma que “(...) O paciente foi preso no dia 26/04/2024, pela suposta prática dos tipos penais previstos no art. 147 do CP e art. 6º da Lei 11340/06.  (...) É de se destacar a desnecessidade da prisão cautelar no caso. No presente caso verifica-se que o paciente é primário e está preso preventivamente há mais de 1 mês (desde 26/04/2024) levando em consideração a pena do crime de ameaça é apenado com detenção mínima de 1 mês e máximo 6 meses e visto que até o presente momento não foi oferecida denúncia tampouco designada audiência de instrução e julgamento, cumprindo o paciente uma pena antecipada no cárcere. Sendo assim, MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA É DESPROPORCIONAL com a pena e regime prisional que seria imposto no caso de suposta condenação, razão pela qual requer a SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. (...) DESTACAMOS QUE O PACIENTE TEM RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHA COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS, conforme consta em documento de firma aberta – CNPJ:49.240.148/0001-92 (doc. anexo), POSSUI DOMICÍLIO NO DISTRITO DA CULPA, NÃO TENDO RAZÕES PARA EVADIR. NÃO HÁ, ADEMAIS, QUALQUER DEMONSTRAÇÃO FUNDADA QUANTO À POSSIBILIDADE DE FUGA, NÃO HAVENDO SEQUER EVIDÊNCIA SOBRE ESSA POSSIBILIDADE. A identidade civil do Requerente é certa e definida, conquanto não haja qualquer levantamento nesse sentido pela Autoridade Policial. Diante do exposto, no caso em exame não existem motivos plausíveis para justificar a segregação cautelar do acusado, imperiosa é a concessão da sua liberdade, ainda que imposta qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) CONCEDER O PRESENTE WRIT, e consequentemente pela REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do 
art. 316 do CPP com expedição do alvará de soltura e concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA com ou sem fiança, com arrimo no 
art. 310 inciso III ou 350 do Código de Processo Penal, ordenando-se, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura em favor de MATHEUS BOTELHO DA COSTA, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores para o seu encarceramento”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 925.630. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar que, em 5.7.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Hortolândia/SP impôs medidas protetivas a serem cumpridas pelo paciente:



    “Trata-se de requerimento de medidas protetivas, previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, sob o fundamento de que a requerente vivencia situação de violência domiciliar. 



    O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento das medidas (fls. 10). 



    Decido. 



    Levando em conta os fatos noticiados nos presentes autos, bem como a manifestação Ministerial, a aplicação das medidas protetivas é devida. 



    Consta dos autos que a requerente e o averiguado mantiveram relacionamento amoroso por 1 ano e estão separados há 1 mês. Não possuem filho comum. 



    A vítima noticia que o autor não aceita o término do relacionamento e, por essa razão, constantemente faz ameaças. 



    Relata que no dia 15/6/2023 o averiguado foi até a sua residência na tentativa de reatar a união e, diante da recusa da vítima, ele a ameaçou sob os dizeres ‘eu vou te matar, se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém, se eu te pegar com alguém, mato você e ele’ (sic). Em seguida, o autor deixou o local.



    A vítima disse que posteriormente, enquanto estava trabalhando, foi chamada por uma vizinha e, ao retornar à sua casa, constatou que o cadeado estava danificado, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar. O averiguado se aproximou do local e, indagado pelos policiais, ele confessou que havia danificado o cadeado. 



    Diante da gravidade dos fatos narrados no presente expediente, faz-se necessária a concessão das medidas protetivas previstas no 
art. 22 da Lei 11.340/06. 



    Assim, é de rigor o deferimento das seguintes medidas protetivas: 



    I - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 



    a) APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA, fixando o limite mínimo de 300 metros de distância entre ela e o agressor; 



    b) CONTATO COM A OFENDIDA, por qualquer meio de comunicação, inclusive telefone, e-mail, SMS, WhasApp, Facebook etc., e também por interpostas pessoas. 



    Tais medidas terão validade até nova decisão ou resolução dos presentes. 



    Deverá constar no mandado a ADVERTÊNCIA de que, caso o réu descumpra quaisquer das medidas protetivas acima aplicadas, dará ensejo à decretação da sua prisão preventiva nos termos do art. 313, III, do CPP, com a redação determinada pela Lei 11.340/2006 e, ainda, poderá ser processado pelo delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006”.



    6. O Ministério Público de São Paulo teve conhecimento do descumprimento das medidas protetivas pelo paciente e representou pela decretação da prisão preventiva. 



    Em 24.4.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Hortolândia/SP decretou a custódia cautelar do paciente:



    “(...) Em razão de violência doméstica, a vítima solicitou nestes autos medidas protetivas de urgência, que foram concedidas em 5/7/2023 (fls. 12/16), consistentes em proibição do averiguado manter contato e se aproximar da ofendida, fixado o limite mínimo de 300 metros, medidas as quais o investigado foi devidamente intimado em 5/7/2023, conforme certidão do oficial de justiça às fls. 28/29. 



    Não obstante, sobreveio a notícia de que o averiguado, em tese, reiteradamente descumpriu as restrições impostas pelo juízo. 



    O CRAM desta comarca, por meio do Relatório de fls. 31/36, informou que a vítima solicitou medidas protetivas, em vigor até a presente data, e, após a separação, passou a residir sozinha, contudo, o agressor continuou a persegui-la, sendo solicitada ajuda à Guarda Municipal e à Polícia Militar, no entanto, o agressor sempre foge antes da chegada dos policiais. 



    Relatou que no dia 23/3/2024 o agressor invadiu a residência da vítima, ocasião em que danificou a TV e o celular dela. A ofendida não registrou de boletim de ocorrência referente a esse incidente. 



    Na madrugada do dia 1°/4/2024, o averiguado voltou a perturbar a vítima, batendo no portão e no cadeado, gerando pânico. 



    No dia 14/4/2024, a vítima registrou um novo boletim de ocorrência, informando que estava em uma adega quando o agressor chegou ao local e, aparentemente ciente de sua presença, passou a insultá-la e agredi-la fisicamente. 



    O CRAM destacou que a vítima encontra-se em um ciclo de violência, ocorrendo perdão, reconciliação e culpa. Referido órgão informou que, embora a vítima afirme sentir afeição pelo agressor, ela experimenta sentimentos de repulsa e raiva em relação a si mesma, e que o agressor mantém relacionamentos com outras mulheres, e envia fotos, vídeos e áudios para provocar a vítima. 



    Por fim, o CRAM disponibilizou fotografias às fls. 35/36, que indicam que o averiguado reiteradamente tem ido até a casa da vítima. 



    A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas se houver necessidade para a final aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal, ou ainda para evitar a prática de infrações, devendo a medida ser adequada à gravidade (concreta) do crime, à periculosidade do agente, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 e ss. do CPP). A prisão preventiva será determinada quando as medidas cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor, mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP). 



    Em cognição sumária, diante da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consubstanciados pelo Relatório do CRAM (fls. 31/36) e fotografias de fls. 35/36. 



    Ainda, há perigo, gerado pelo estado de liberdade do agente, ante ao risco à ordem pública e à integridade física da mulher. 



    No caso vertente, resta elucidado que as medidas não protetivas concedidas nestes autos não foram suficientes à proteção da integridade física e psicológica da vítima. Veja-se que, o agressor foi inequivocamente intimado acerca da concessão das medidas protetivas em seu desfavor (fls. 28/29). Todavia, optou por descumprir a determinação judicial, tendo em vista que, por mais de uma vez, ele se aproximou e manteve contato com a vítima, inclusive invadiu a casa da ofendida e a agredindo fisicamente. 



    É de se pontuar que em data de 22/12/2023 novamente foram concedidas medidas protetivas em favor da vítima nos autos 
n. 1501603-84.2023.8.26.0630; e mais recentemente (em 2/3/2024) também foram concedidas medidas protetivas em favor da ofendida nos autos n. 1500330-36.2024.8.26.0630. Ainda, o agressor MATHEUS está sendo processado nos autos n. 1502254-58.2023.8.26.0229, também por violência doméstica contra a mesma vítima. Não bastasse, em data de 28/12/2023 o averiguado foi preso em flagrante nos autos n. 1501773-56.2023.826.0630, por adulteração de sinal identificador de veículo, em que foi-lhe concedida a liberdade provisória; tudo a indicar, em tese, reiteração criminosa. Tais circunstância revelam a periculosidade acentuada do agressor, além da real possibilidade de que, solto, volte a delinquir (Periculum Libertatis). 



    Como se vê, outras medidas cautelares, como a fiança, não assegurariam a integridade física ou psicológica da vítima, nem o compromisso do agressor com a Justiça e com a final aplicação da lei penal. 



    TAIS CIRCUNSTÂNCIAS REVELAM SEU DESTEMOR À JUSTIÇA E VERDADEIRO DESPREZO AO GÊNERO FEMININO, evidenciando que as medidas protetivas de urgência concedidas foram insuficientes para evitar que voltasse a perseguir e agredir fisicamente a vítima, havendo a necessidade, neste momento, de seu segregamento cautelar, a fim de garantir a ordem pública e resguardar principalmente a integridade física e psicológica da vítima. 



    Com efeito, incide a circunstância de o delito ter sido praticado no contexto de violência doméstica, o que atrai a incidência do comando do art. 313, III, do CPP, que autoriza a prisão preventiva para assegurar a execução de medidas protetivas. 



    A custódia cautelar, no mais, tem por finalidade resguardar a ordem pública, impedindo que fatos análogos voltem a ocorrer.



    (...) E, os fatos em tela, denotam a periculosidade do autor dos fatos, evidenciando a possibilidade real de que, solto, volte a delinquir, atentando contra a integridade da vítima e seus familiares, observando-se as constantes perseguições perpetradas contra ela (Periculum Libertatis). 



    Destarte, diante da gravidade dos fatos narrados, a segregação cautelar do acusado é a medida a ser aplicada, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal com a redação determinada pela Lei 11.403/2011 (...).



    No caso concreto, evidencia-se que a liberdade do agressor coloca em risco a garantia da execução das medidas protetivas de urgência deferidas e a própria integridade física e moral da vítima.



    Todos esses acontecimentos revelam que há necessidade do segregamento cautelar do acusado para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, a instrução criminal e preservar a integridade física e psicológica da vítima. 



    Do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS BOTELHO DA COSTA, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inc. III, do Código de Processo Penal, dado que inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, pelas razões supracitadas”.



    7. Foi realizada audiência de custódia e mantida a prisão preventiva do paciente, e, em 24.6.2024, o juízo de origem reavaliou essa constrição cautelar da liberdade e a manteve:



    “(...) As suspeitas são fundadas na pessoa do denunciado; e as circunstâncias, concretamente graves à integridade física e psicológica da vítima, tratando-se de delitos dolosos, cuja soma das penas é superior, em abstrato, a quatro anos de prisão. Ademais, foram praticados em ambiente contexto de violência doméstica. 



    Com efeito, em que pese as alegações da defesa técnica, os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva permanecem intactos. 



    É de se pontuar que, por nove vezes, o acusado, em tese, descumpriu as medidas protetivas, além de ter furtado um aparelho televisor da ofendida, causado danos a bens da vítima, ingressou na residência da ofendida, sem permissão, agrediu fisicamente a vítima, entre outros delitos, o que demonstra seu DESPREZO AO GÊNEROFEMININO e VERDADEIRO DESTEMOR À JUSTIÇA; a indicar, em concreto, reiteração criminosa, propensão a atividades ilícitas, periculosidade acentuada e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir (Periculum Libertatis).



    Dessa forma, evidencia-se que o denunciado demonstrou que as medidas inibitórias diversas da prisão são insuficientes quanto a ele, já que descumpriu a ordem judicial, revelando a ineficácia das medidas não prisionais”.



    A prisão cautelar do paciente foi mantida nas instâncias antecedentes.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos e na periculosidade do paciente. Como ressaltado nas instâncias antecedentes, “por nove vezes, o [paciente] (...) descumpriu as medidas protetivas, além de ter furtado um aparelho televisor da ofendida, causado danos a bens da vítima, ingressou na residência da ofendida, sem permissão, agrediu fisicamente a vítima, entre outros delitos, o que demonstra seu DESPREZO AO GÊNEROFEMININO e VERDADEIRO DESTEMOR À JUSTIÇA; a indicar, em concreto, reiteração criminosa, propensão a atividades ilícitas, periculosidade acentuada e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir (Periculum Libertatis)” (grifos no original). 



    Foi considerada, ainda, a “necessidade de proteger a integridade física e psíquica da vítima e de cessar a reiteração delitiva, que no caso não é mera presunção, mas risco concreto, sendo indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição processual”. Destacou-se “que, além destes autos, em 2/12/2023 novamente foram concedidas medidas protetivas em favor da vítima nos autos n. 1501603-84.2023.8.26.0630 e, mais recentemente (em 2/3/2024), também foram concedidas medidas protetivas em favor da ofendida nos autos 
n. 1500330-36.2024.8.26.0630. Ademais, o denunciado MATHEUS está sendo processado nos autos n. 1502254-58.2023.8.26.0229, também por violência doméstica contra a mesma vítima”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.637-AgR, de minha relatoria, 
DJe 14.3.2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, ‘a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua 
ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas’. 3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. (...) Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.170-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, 
DJe 28.2.2023).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. 



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” 
(HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora